Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703127-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA, VERA LUCIA DA COSTA E SILVA APELADO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANGELA ALBUQUERQUE LIMA, WILLIAM BARBOSA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora